Tribunal: STF
Processo: AI 307852
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO-CONHECIMENTO.
        Não se conhece de agravo regimental que não se insurge
contra os fundamentos da decisão agravada (RISTF, artigo 317, § 1º).
        Agravo regimental a que se nega provimento.